Tribunal: TJMT
Processo: 1005887-32.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005887-32.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[GONCALINA DOS SANTOS COSTA - CPF: 362.321.651-87 (APELADO), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – LEI MUNICIPAL No 3.797/2012 – PROGRESSÃO EM NÍVEL E CLASSE PROFISSIONAL – EXIGÊNCIA DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO E A GRADUAÇÃO ESCOLAR – REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A Lei
no 3.797/2012,

que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande
, estabelece que, para a progressão do Técnico de Suporte Administrativo Educacional, faz-se necessário o interstício temporal de 03 (três) anos em cada nível e o grau de formação educacional.

Se o servidor comprova que possuía mais de
17 anos de serviço prestado ao Município e graduação em nível superior, deve ser enquadrado na classe D, no cargo de
Técnico de Suporte Administrativo Educacional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, determinando o enquadramento da autora na classe D, nível 9, desde 22/09/2011, com o pagamento das diferenças correspondentes, com seus reflexos.

O Município de Várzea Grande, nas suas razões recursais, aduz que a Apelada não preencheu os requisitos para ser enquadrada na classe D, eis que não apresentou o certificado em mestrado ou doutorado na área de atuação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

A Apelada apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios (ID

52180984).

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (ID 53543990).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a ajuizou a Ação Ordinária em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, aduzindo, em suma que é servidora pública municipal, tendo ingressado no cargo público por meio de concurso em 17 de dezembro de 1993, no cargo de Técnico Suporte Administrativo Educacional.

Aduz que atualmente está enquadrada no Nível 07, Classe B.

Assevera que em conformidade com a Lei Complementar no 3.797/2012 c/c a Lei Complementar no 4.093/2015, que reajustou o salário dos profissionais da educação, deveria ser enquadrada na classe D, nível 9, uma vez que já possui tempo de serviço e possui graduação nível superior e pós graduação.

Frisa requereu administrativamente o seu enquadramento no ano de 2011, sendo-lhe o pedido negado.

Por sua vez, o Município afirma que para a progressão na classe D, competia a Apelada comprovar que possui mestrado ou doutorado.

Pois bem.

A Lei Municipal no 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande

estabelece que a progressão funcional, a seguir:

Art. 18 - A progressão funcional dos Profissionais da Educação Escolar Básica da rede pública municipal de ensino de Várzea Grande dar-se-á por:

I - progressão nas classes;

II - promoção nos níveis.

Art. 19 –
A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando o interstício de três (03) anos.

Parágrafo Único – As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturadas em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 20 - A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais, da Educação Escolar Básica.

§ 1o - O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 2o - A avaliação de desempenho e a de conhecimentos será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em lei própria.

§ 3o - O interstício para promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional.

§ 4o - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1o, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar se automaticamente.

Art. 21
– A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos.

Art. 22 – As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por até cinco (05) letras de A a E.

(...)

Art. 24 –
As classes de progressão dos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) Letras de A a D.

§ 1o – As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo,

da seguinte forma:

(...)

IV – Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Elementar
(em extinção):

a) Classe A – formação em ensino elementar;

b) Classe B – formação em ensino médio;

c) Classe C – habilitação em grau superior;

d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso de especialização
.

A norma supra dispõe como requisito para a progressão apenas o interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos profissionais da educação básica municipal, a avaliação de desempenho favorável e a qualificação profissional de acordo com o estabelecido nos referidos artigos.

In casu
, verifica-se que na época da promoção (ano 2011) a Apelada possuía 18 anos de serviço prestado ao Município de Várzea Grande (Holerite - 52177997 - Pág. 1), consequentemente, deveria ter sido enquadrada no nível 7.

Vislumbra-se, ainda, que a Apelada possui licenciatura plena em Pedagogia e pós-graduação em educação infantil (ID 52177998 - Pág. 1), cumprindo, portanto, a regra do item IV, d, da Lei n. 3.797/2012, e, portanto, deve ser enquadrada na classe D.

É consabido que a administração pública está vinculada ao princípio da legalidade (art. 37 da CF), de modo que deve guardar observância ao disposto na legislação vigente quando da concessão de vantagens aos servidores.

Quanto ao pedido de majoração de honorários advocatícios recursais, apresentado pela Apelada nas contrarrazões, convém destacar que se trata de sentença ilíquida; assim, a definição do percentual a ser estabelecido a título de honorários devidos ao advogado da parte Autora somente ocorrerá quando

liquidado o julgamento, nos termos do que prevê o inciso II do § 4o do artigo 85 do CPC.

Neste passo, conheço do recurso e lhe
nego provimento

e, em remessa necessária, ratifico a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021